Tribunal: STF
Processo: ARE 1463703
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Minas Gerais (eDoc 22), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da federação, assim ementado (eDoc 16): 



    REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL -MANDADO SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MUDANÇA DE QUADRO -. EXAME PSICOLÓGICO - REVOGAÇÃO INTEGRAL DA LEI ESTADUAL Nº 14.445/12 PELA LEI ESTADUAL Nº21.976/16 -SÚMULA VINCULANTE Nº 44 DO STF. 



    - A Lei Estadual nº 14.445/12, que exigia a avaliação psicológica como requisito obrigatório para a mudança de quadro na PMMG foi integralmente revogada. 



    - A necessidade da avaliação psicológica prevista no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais destina-se tão somente ao ingresso na corporação. 



    - De acordo com a Súmula Vinculante nº 44 do STF: “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”. 



    - Sentença confirmada.



    Alegando violação à normas contidas nos arts. 2º, 5º, II, e 37, II, da Constituição Federal, o recorrente sustenta, em síntese, que:



    [...] não cabe outro entendimento que não a manutenção da avaliação psicológica prestada pelo candidato/militar, já que este está sujeito ao ingresso no quadro de Oficial da PMMG. Se a avaliação psicológica é etapa seletiva de caráter eliminatório cuja aprovação se insere como pressuposto legal de acesso ao cargo, não pode ser dispensada, quer pelo Edital do concurso ou pelo Poder Judiciário ou Por Lei Estadual [...]



    Ao fundamento da incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF, o extraordinário não foi admitido (eDoc 26).



    Esse é o sucinto relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Pontuo, desde logo, que a controvérsia no tocante à defendida ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes não possui repercussão geral, tal como restou decidido pelo Plenário do Supremo no julgamento do ARE 842.214 RG, ministro Dias Toffoli, Tema n. 868.



    2. De outro lado, não se ignore que a sustentada violação do princípio da legalidade seria, caso ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede extraordinária, forte no enunciado n. 636 da Súmula desta Corte, que restou assim editada:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    3. Para além disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu pela revogação da legislação local no tocante à exigência de exame psicológico para mudança de quadro na PMMG. Confira-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (eDoc 16, fl. 6):



    Quanto ao exame psicológico para os casos de mudança de quadro da Policia Militar de Minas Gerais, situação que retrata a hipótese dos autos, a Lei Estadual nº14.445/02, assim determina: [...]



    Ocorre que a norma em comento foi integralmente revogada pelo artigo 10, inciso I da Lei Estadual nº 21.976/16 e, por consequência, o requisito da aprovação em exame psicológico para mudança de quadro na Polícia Militar de Minas Gerais, atualmente, não encontra embasamento legal. 



    Nos termos já acima delimitados, o Estatuto da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais prevê a necessidade da avaliação psicológica apenas para o ingresso na corporação, sendo que, no caso em exame, o impetrante busca apenas a mudança de quadro na instituição. 



    Nesse contexto, divergir dessas conclusões a que chegou aquela Corte estadual demanda a prévia interpretação de ato normativo local, a evidenciar a inadmissibilidade do recurso, considerado o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    Vale ressaltar, ainda, que dissentir do entendimento adotado pelo Colegiado a quo demandaria uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos. Tal circunstância atrai a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nesse sentido, cito a ementa de julgamento do ARE 1.434.748 AgR, ministra Rosa Weber (Plenário, DJe de 25/09/2023), em que se discutiu matéria similar a destes autos: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. [...]



    4. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    5. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente